Tribunal: TJBA
Processo: 0780908-34.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0780908-34.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Carmen P da S Overbeck Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DE IMPULSO DO JUÍZO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. O exequente ingressou com ação de execução dentro do prazo exequível, para cobrança dos créditos tributários, entretanto, o Judiciário não promoveu os atos necessários à marcha processual, a fim de efetivar-se a referida execução. 2. Neste caso, a inércia dos atos do processo, não imputável à Fazenda Pública, impõe a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 3. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 0780908-34.2013.8.05.0001, originária da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR e Apelada CARMEN P DA S OVERBECK, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator. Salvador, 1º de fevereiro de 2023. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR